Tribunal: TJDFT
Processo: 0707202-63.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707202-63.2020.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: JOSE CARLOS DOS REIS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. OUTORGA ONEROSA DE ALTERAÇÃO DE USO - ONALT. EXIGÊNCIA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA APENAS POR OCASIÃO DO REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO DO ALVÁRA DE FUNCIONAMENTO. COBRANÇA TARDIA. ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO EXPEDIDO AINDA EM 1999. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECRETO No 20.910/1932. TERMO INICIAL. DATA DE EXPEDIÇÃO DO ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO OU DE FUNCIONAMENTO. IRDR No 10. PRESCRIÇÃO VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Configurada a natureza da Outorga Onerosa de Alteração de Uso – ONALT de contraprestação pecuniária pela alteração da destinação de uso do bem, deve se sujeitar à incidência de prazo extintivo. 2. Na forma da previsão inserta no art. 6o da Lei Complementar no 294/2000, o termo a quo do prazo prescricional é a data da expedição do alvará de construção ou de funcionamento, uma vez que o pagamento do equivalente à ONALT é pressuposto para a emissão dessas autorizações. 3. Esta eg. Corte de Justiça firmou tese no IRDR no 10 no sentido de que “A Outorga Onerosa de Alteração de Uso - ONALT, por não ostentar natureza tributária, tem por objeto relação jurídica de direito administrativo, devendo, na ausência de prazo prescricional específico, ser aplicada as disposições do art. 1o do Decreto no 20.910/32, incidindo o prazo prescricional de cinco anos, a partir da data de expedição do alvará de construção ou alvará de funcionamento”. 4. Expedido o alvará de funcionamento em 1999 e exigindo o Poder Público apenas em 2017 o recolhimento da ONALT, imperioso reconhecer que a pretensão encontra-se fulminada pela prescrição. 5. Apelação conhecida e não provida. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 2o, inciso IX, 4o, 26, 29 e 31, todos da Lei 10.257/2001 (Estatuto das Cidades), sustentando que o recorrido não pode utilizar o imóvel com destinação distinta da original, sem o pagamento de contrapartida, pois implicaria negar vigência aos dispositivos legais citados e efetividade à política nacional de ordenamento urbanístico; c) artigo 205 do Código Civil, afirmando que a prescrição no presente caso é decenal. Em contrarrazões o recorrido requer a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 489, § 1o e 1.022, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1749253/RJ, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/2/2021). De igual modo, o recurso não deve ser admitido no que concerne à suposta ofensa aos artigos 2o, inciso IX, 4o, 26, 29 e 31, todos da Lei 10.257/200, uma vez que referidos dispositivos legais não foram objeto de apreciação pela turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do ST. Tampouco merece seguimento o recurso, no tocante à apontada violação ao artigo 205 do Código Civil, pois a turma julgadora ao firmar o entendimento de que o prazo prescricional aplicável à ONALT é o quinquenal, cujo termo inicial é a data da expedição do alvará de construção ou de funcionamento, o fez com base em legislação local - Lei Complementar 294/2000, artigo 6o -, cuja apreciação é obstada pelo enunciado Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal, também aplicável ao apelo especial. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003